Tribunal: STF
Processo: RE 473375
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.